Tribunal: TJMT
Processo: 1018932-36.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018932-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVEDORA (COOPERATIVA) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI Nº 5.764/71 – SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, implica a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 76 da Lei 5.764/71.

Não estão excetuadas da referida norma as ações de execução de honorários advocatícios, uma vez que o objetivo da suspensão dos processos é a preservação da massa liquidanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 1005914-07.2018.8.11.0037, movidos por LEONARDO RANDAZZO NETO, indeferiu o pedido de suspensão do processo.

Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar as medidas constritivas e multas decorrentes do prosseguimento da execução.

Ao final, almeja o provimento para decretar a suspensão do processo, nos termos do artigo 76 da Lei nº 5.764/71, sob o argumento de que se encontra em liquidação extrajudicial.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido ao Id. 181479729.

As informações foram prestadas pelo julgador
a quo
ao Id. 181886758.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 184508179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a cooperativa agravante contra decisão do Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por se tratar de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, que ostenta caráter alimentar.

Inconformada, a agravante defende a suspensão do processo, por entender que, diante do regime especial das cooperativas, devem ser aplicadas as regras da Lei nº 5.764/71.

Defende que o legislador taxativamente consignou, no artigo 76 da norma citada, a suspensão de qualquer ação judicial ajuizada contra cooperativa em liquidação extrajudicial, pelo prazo de um ano, a contar da publicação em Diário Oficial da ata da assembleia geral que tenha deliberado pela liquidação.

Pois bem.

A pretensão recursal merece acolhida.

O art. 4º da Lei nº 5.764/71 esclarece que as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para prestar serviços aos associados, e não estão sujeitas a falência.

Nesse contexto, dispõe o artigo 76 da Lei nº 5.764/71 que a simples publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a Cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios, estabelecendo, ainda, em seu parágrafo único, a possibilidade de prorrogação desse prazo por mais um ano.

Realmente, tal disposição se dá pois, em se tratando de ação de execução, ou mesmo cumprimento de sentença, há repercussão de forma direta no patrimônio liquidando.

Dessa forma, uma vez deliberada a liquidação e devidamente cumprido o requisito legal de sua publicação (Id. 180520195 - Pág. 102), não há motivos para obstar o cumprimento da legislação que visa à manutenção da igualdade de condições entre os credores da executada.

Em sintonia, o STJ: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COOPERATIVO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76 DA LEI Nº 5.764/71. 1. O objetivo da norma inserta no art. 76 da Lei n. 5.764/71 diz, em última instância, com a necessidade de se preservar a integridade do sistema cooperativo, conferindo às sociedades cooperativas em situação de dificuldades uma moratória que, não obstante curta, possa contribuir para sua eventual recuperação econômica, a bem do interesse público. 2. Não há nenhum sentido prático e jurídico em excluir do rol das ações judiciais a que se refere o art. 76 da Lei n. 5.764/71 aquelas de cunho executivo, imbuídas que são, mais do que quaisquer outras, de potencial invasivo, apto a embaraçar a recuperação que a norma almeja garantir. 3. Recurso especial não conhecido"( REsp 815.099/Noronha).

Ademais, em que pese versar o cumprimento de sentença sobre verba honorária sucumbencial, a natureza alimentar dos honorários advocatícios por si só não tem o condão de afastar a incidência do aludido artigo 76 da Lei 5.764/1971, uma vez que a suspensão dos processos tem por objetivo a preservação da massa liquidanda, resguardando, assim, como já pontuado, a igualdade de condições entre os credores da cooperativa.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COOPERATIVA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Não é de se conhecer do agravo de instrumento na parte em que veicula matéria que não foi objeto da decisão agravada. 2. A liquidação extrajudicial de cooperativa enseja a suspensão das execuções e dos processos em fase de cumprimento de sentença contra ela ajuizados, forte no art. 76 da Lei n.º 5.764/71. Hipótese em que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não tem o condão de afastar a aludida norma, que visa à preservação da igualdade de condições entre os credores da executada.”
(TJRS. Agravo de Instrumento nº 5004214-41.2020.8.21/7000RS, Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, em 16/02/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS CREDORES. 1. A publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, implica a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 76 da Lei 5.764/71. 2. A suspensão imediata das ações visa estabelecer um concurso universal entre os credores, assegurada igualdade de condições. 3. Recurso provido.”
(TJ-DF 07074447620208070000 DF 0707444-76.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença até que se complete o período de um ano a partir da data de publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade que deliberou sua liquidação, conforme estabelecido no art. 76 da Lei 5.764/71.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024